Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721330-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor da certidão de ID 15617045, desentranhe-se o pedido de preferência constitucional formulado por MARIA DA PAZ BISPO SILVA, por meio do ID 12407481 e insiram-no no processo indicado na certidão retro mencionada. Publique-se. Brasília, 07 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto